Tribunal: TJSP
Processo: 2256932-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indefere a Justiça Gratuita. Hipossuficiência não vislumbrada. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Decisão mantida. Recurso não provido.